Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003213-27.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCA LAVOR FELIX DA SILVA - CPF: 875.154.231-53 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível, proposto em desfavor de
Francisca Lavor Félix da Silva,
mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a condenou em danos morais.

Para tal desiderato, a agravante sustenta que restou demonstrada a regularidade da vistoria realizada pela concessionária e deu origem a fatura de recuperação de consumo e, portanto, alega que ante a legalidade na cobrança não há que se falar em nexo de causalidade capaz de gerar dano moral.

A agravada, por sua vez, suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende o acerto da decisão monocrática, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 71317970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando que sua fundamentação não atende ao princípio da dialeticidade.

Razão, contudo, não lhe assiste.

No caso, observa-se que a insurgência recursal se refere a regularidade da vistoria realizada pela concessionária, cuja matéria foi objeto de discussão na decisão monocrática. Logo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, pois rechaçados os fundamentos da decisão agravada.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos cobrados e condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Na hipótese, o recurso fora desprovido, posto que não fora demonstrada a legalidade no procedimento administrativo adotado pela concessionária de energia, que derivou a cobrança da recuperação de consumo.

In casu
, como bem mencionado na decisão recorrida, a agravante apesar de ter informado sobre a realização do Termo de Ocorrência no 636536, este não fora juntado aos autos para demonstrar se o procedimento adotado observou todos os ditames estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, ônus que lhe incumbia.

Desta forma, não há como responsabilizar a consumidora por falha na prestação/fiscalização dos serviços prestados pela agravante e, portanto, imperioso o reconhecimento da ilicitude da conduta em cobrar pela recuperação de consumo e, ainda, pela realização do corte no fornecimento da energia elétrica da agravada.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, reformando em parte a sentença para declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida de energia elétrica, que se refere ao suposto “CONSUMO em KWh Recuperado".-“ (N.U 1024907-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Desse modo, não obstante a interposição do agravo interno, nada de novo trouxe a agravante, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos.

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento dos danos morais.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021